Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel, por se tratar de bem de família.
2. Em que pese a coincidência de partes dos presentes autos e daqueles apreciados pela 8a Turma Cível desta Corte, não se verifica a mesma causa de pedir ou pedido, não havendo se falar em conexão dos processos, tampouco em prevenção da 8o Turma Cível por esta razão, porquanto ausentes os requisitos dispostos no artigo 55 do Código de Processo Civil.
3. Não há inovação recursal quando a parte recorrente aborda o tema perante o juízo de origem e este se omite em apreciá-lo.
4. A qualidade de bem de família do imóvel é questão de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porquanto visa resguardar o vetor maior de todo o ordenamento jurídico pátrio — a dignidade da pessoa humana.
5. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. Caso exista mais de um imóvel em nome do executado, tal fato não é apto a afastar o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar. Apenas quando há a demonstração de utilização pelo devedor de mais de um imóvel como residência aplicar-se-á a regra da impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família.
7. In casu, restou demonstrado que o imóvel cuja constrição foi deferida serve como residência fixa do devedor, estando, portanto, resguardado pela impenhorabilidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.